Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE O EXAME CRIMINOLÓGICO AINDA NÃO FOI REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, correta a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, tendo em vista que o recorrido, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta nenhuma falta disciplinar pendente de apuração e aguarda a realização do exame criminológico que lhe foi determinado, valendo ressaltar, ainda, que o Juízo a quo condicionou a concessão dos benefícios externos à implementação das medidas sugeridas no exame criminológico.

2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos.